Tribunal: TJES
Processo: 5003269-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Marca; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003269-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME
AGRAVADO: CANDELABRO PARA TODOS SERVICOS POSTUMOS LTDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003269-31.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA.-ME
.

AGRAVAD
A: CANDELABRO PARA TODOS SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA.-ME

interp
ôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1353481 – Pág. 1-2), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de conhecimento pelo procedimento comum” registrada sob o n. 5005966-50.2021.8.08.0024,
ajuizada
por ela
contra
CANDELABRO PARA TODOS SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
.
, que indeferiu “
o pedido de antecipação da tutela como pretendida".

Nas razões do recurso (id. 1353477 – Pág. 1-22) alegou a agravante, em síntese, que
1
) trata-se de ação “cuja pretensão principal se encontra pautada, em apertada síntese, na abstenção pela requerida, ora agravada, Candelabro Para Todos, da utilização do sinal marcário de titularidade e uso exclusivo da requerente, Candelabro, bem como de todo o
trade dress
desta, sobretudo mediante cessação do uso do vocábulo ‘Candelabro’”, bem como condenação em danos materiais e morais”; 2) presta serviços “de assistência póstuma há mais de 30 (trinta) anos, período em que sempre utilizou o nome fantasia ‘Candelabro’”; 3) “considerando especialmente a consolidação de sua marca no mercado, atenta à importância de defesa desta e à própria evolução histórica da propriedade intelectual no âmbito das atividades empresariais, procedeu ao pedido de registro de sua marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sob o processo n. 902632941, em 22/05/2010, de sorte que a concessão da marca ‘Candelabro’ fora acertadamente deferida em favor da agravante pelo prazo de 10 (dez) anos, tendo como termo inicial 14/05/2013 e final 14/05/2023, conforme Certificado de Registro de Marca n. 902632914 (doc. 05)”; 4) “a agravada, Candelabro Para Todos, recentemente constituída para atuação exatamente no mesmo setor, conforme se depreende dos atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES e do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB (doc. 06), além de exercer a mesma atividade econômica (Código CNAE n. 96.03-3-04 – Serviços de funerárias), surpreendentemente, estabeleceu sua sede em imóvel contíguo ao que situa a sede da agravante, Candelabro”; 5) “os clientes da agravante – boa parte pessoas simples e de pouca instrução – ao chegarem nas proximidades do local naturalmente se confundem acerca dos estabelecimentos, já que a agravada, Candelabro Para Todos, sorrateiramente se instalou no local utilizando nome fantasia e marca idênticos aos da agravante, Candelabro, o que pode ser evidenciado mediante simples análise dos materiais gráficos (doc. 08) e registros fotográficos que seguem em anexo (doc. 07), onde notadamente é possível perceber singela divergência entre as logomarcas, que se diferem mais precisamente pela tímida inclusão do vocábulo ‘para todos’ abaixo do ‘nome principal’ e pela cor da fonte”; 6) “a agravada, Candelabro Para Todos, tem reiteradamente exercido atos de captação indevida de clientes que mantém contrato com a agravante, Candelabro, orientando seus funcionários a distribuírem panfletos e, ainda, abordarem fregueses no entorno, ao chegarem de transporte público no local, já que precisamente em frente à sede da agravada, Candelabro Para Todos, consta instalado ponto de parada de ônibus circular e intermunicipal”; 7) “a agravada, Candelabro Para Todos, vem aceitando pagamento de parcelas de planos contratados por consumidores junto à agravante, Candelabro, ora sob a inverídica alegação de que as duas fornecedoras seriam parceiras, ora sob a afirmação de que a agravante, Candelabro, estaria encerrando suas atividades por dificuldades financeiras – ‘falindo’ –, com o objetivo de induzir o consumidor a crer na inexistência de diferenças quanto aos pagamentos realizados na sede da agravante, Candelabro, ou da agravada, Candelabro Para Todos, bem como, até mesmo, em possível prejuízo caso realizado perante a agravante, Candelabro, em razão da pretensa ‘falência’, informação sabidamente inverídica”; 8) “os funcionários da agravada, Candelabro Para Todos, utilizam uniformes – vestimenta caracterizada por calça na cor preta e camisa na cor vermelha – também com identificação visual similar aos da agravante, Candelabro, se valendo também deste subterfúgio em sua abordagem”; 9) “a utilização na composição do nome empresarial e na apresentação no mercado de consumo da expressão ‘Candelabro’ para fins de identificação das atividades exercidas pela agravada, Candelabro Para Todos, utilizando-se, portanto, de signo similar ao registrado e utilizado pela agravante, Candelabro, enquanto marca e nome de domínio para assinalar serviços extremamente afins, traduzem-se, evidentemente, em meios fraudulentos empregados pela agravada, Candelabro Para Todos, com o intuito precípuo de desviar a clientela, conforme já amplamente demonstrado, especialmente se considerado todo o contexto fático, que se direciona ao aproveitamento, em verdade, não apenas da marca e nome comercial, mas também e principalmente de todo o
trade dress
da agravante, Candelabro”; 10) “ainda que não se considerasse a marca efetivamente usada pela agravada – limitando-se à análise de cores, fontes e demais elementos da estilização da composição figurativa do layout, embora também similares – é evidente que a apresentação visual da agravada, Candelabro Para Todos, no mercado de consumo representa, de forma absolutamente indevida, o elemento principal da marca da agravante, Candelabro, sendo igualmente enquadrado sob a proibição de sua reprodução”; 11) “A identidade entre os elementos figurativos do sinal marcário correspondente à marca de titularidade registrada da agravante, Candelabro, que se diferem mais precisamente pela tímida inclusão do vocábulo ‘para todos’ abaixo do ‘nome principal’ e pela cor da fonte”; 12) “resta evidente que agravada, Candelabro Para Todos, violou e continua violando os direitos de propriedade industrial ao se utilizar da mencionada expressão e identificação visual, porquanto extremamente semelhantes ao signo marcário da agravante, Candelabro, e empregadas para assinalar atividade econômica exatamente igual, criando a falsa impressão de que, por isso, também seria titular da marca, em verdadeira usurpação fraudulenta”; 13) “não parece crível que a sociedade empresária agravada, Candelabro Para Todos, na qualidade de contrafatora, se valha de direitos – juridicamente tutelados e protegidos por Lei – que não lhe pertencem, beneficiando-se economicamente destes, em flagrante, repete-se, exercício de atos de proveito econômico parasitário em detrimento da agravante, Candelabro, durante todo o decurso da demanda de origem, que se sabe pode perdurar anos a fio, a fim de viabilizar ambicionada análise ampla de qual direito – se da agravante, Candelabro, ou agravada, Candelabro Para Todos – mereceria acolhida pelo Estado-Juiz”.

Requereu a concessão da “ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL (EFEITO ATIVO), NA FORMA DO ARTIGO 1.019, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC, a fim de determinar à agravada, CANDELABRO PARA TODOS, que se abstenha, IMEDIATAMENTE, de utilizar do sinal marcário de titularidade e uso exclusivo da agravante, CANDELABRO, bem como de todo o
trade dress
meticulosamente especificado, sobretudo pela cessação do uso do vocábulo ‘Candelabro’, com fulcro nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil – CPC e 209, §§1º e 2º da Lei 9.279/1996 – Lei de Propriedade Industrial, determinando-se, inclusive, a apreensão de materiais gráficos de publicidade e contratação com o cliente, placas, roupas (uniformes), bens, adesivos e demais materiais/produtos que contenham a marca imitada, conforme preceitua o §2º do supracitado dispositivo, pugnando-se, por derradeiro, pela cominação de multa (astreintes) para a hipótese de descumprimento, na forma do artigo 536, § 1º C/C 537, ambos do Código de Processo Civil – CPC, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, com a finalidade de elidir o seu descumprimento.”.

Alegou a agravada falta de interesse recursal porque o douto juízo
a quo
“não indeferiu propriamente a liminar postulada pela Agravante, mas tão somente postergou a sua análise para momento posterior à apresentação de contestação” (id. 1614009 – Pág. 4).

Ocorre que a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O juízo de primeiro grau, ao deixar de apreciar pedido de tutela antecipada, optando por manifestar-se após a contestação, o que fez, em última análise, foi considerar ausente o pressuposto específico do risco de dano (periculum in mora), porquanto não vislumbrou prejuízo para a parte quando postergou eventual concessão da medida. Não se trata, portanto, de mero despacho, e sim de decisão interlocutória, vez que, não tendo sido concedida a antecipação da tutela, permaneceu para o autor o interesse em afastar a ocorrência de dano irreparável. Cabível, nessas circunstâncias, a interposição do agravo de instrumento, com o intuito de se obstar, de imediato, a ocorrência do dano” (REsp n. 814.100/MA, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, data do julgamento: 17-2-2009, data da publicação/fonte: DJe de 2-3-2009.),

Assim, “Restará configurado o interesse quando o recurso for o meio pelo qual a parte poderá obter resultado pretendido, ou seja, a possibilidade de subtrair ou ao menos atenuar o gravame imposto pelo
decisum
, obtendo, assim, uma situação prática mais vantajosa [...] a decisão que posterga a apreciação do pedido de tutela antecipada fundada na urgência para depois da oitiva da parte contrária decide, no mínimo, que não há urgência suficiente para prover
inaudita altera parte”
(TJES, Agravo interno no agravo de instrumento n. 0002555-27.2016.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 06-12-2016, data da publicação no DJES 18-01-2017).

Destarte, rejeito a alegação da agravada de ausência de interesse recursal.

Sa
lientei na decisão em que deferi parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal
(id. 1361276 - Pág. 1-7), que o artigo 1.166 do Código Civil dispõe que “A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado”. Já o
artigo 2º da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996
1

dispõe
que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; concessão de registro de desenho industrial; concessão de registro de marca; repressão às falsas indicações geográficas; e repressão à concorrência desleal.

Conforme demonstrado nos autos, o comprovante de inscrição cadastral e de situação cadastral da agravante é datado de 22-08-1989 (id. 1353479 – Pág. 6), foi depositado o pedido de registro de marca de produto ou serviço em 22-05-2010 e obtida a concessão de sua marca pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI em 14-05-2013 (id. 1353483 – Pág. 1-9) ao passo que a agravada realizou seu registro na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 23-03-2020 (id. 1353534 – Pág. 1-8 e id. 1353534 – Pág. 9).

Ademais, verifica-se pelas fotografias do id. 1353536 – Pág. 1-7) que há bastante semelhança entre os nomes dos estabelecimentos comerciais das partes, que se encontram instalados em imóveis confinantes, bem como que são muito semelhantes os materiais publicitários gráficos delas (id. 1353538 – Pág. 1-15), fatos que autorizam, em cognição sumária, o reconhecimento da possibilidade de estar a agravada utilizando-se indevidamente de marca de titularidade da agravante.

Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que “Embora composta por palavras comuns, a marca deve ter distinção suficiente no mercado de modo a nomear um produto específico. Marcas semelhantes em produtos da mesma classe induzem o consumidor a erro e violam direito do titular da marca original” (REsp 929.604/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, data do julgamento: 22-03-2011, data da publicação/fonte: DJe 06-05-2011). “Tanto o nome comercial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado” (REsp 1707881/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 21-11-2017, data da publicação/fonte: DJe 29-11-2017).

Também já decidiu aquela colenda corte Superior que “A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, e § 1º da Lei n. 9.279/1996” (REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 05-12-2013, data da publicação/fonte: DJe 28-02-2014; REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, data do julgamento: 17-08-2010, data da publicação/fonte: DJe 01-10-2010) e que “eventual colidência entre nome empresarial e marca não é resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 28-05-2013, data da publicação/fonte: DJe 10-06-2013).

Assim, “O sistema jurídico pátrio adota o sistema atributivo, segundo o qual, somente com o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Nacional é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida” e que “A similitude entre as marcas em discussão, destinadas a prestação de serviços no mesmo segmento mercadológico, qual seja, consultoria e estudos na área específica da geologia, além de comercializarem produtos e derivados minerais, é capaz de gerar confusão nos consumidores acerca da procedência dos produtos e da prestação dos serviços, configurando a hipótese de colidência prevista como impeditiva de registro” (REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 17-08-2010, DJe 01-10-2010).

Também conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua imitação encontra óbice na repressão à concorrência desleal. [...] Para configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de trade dress, não basta que o titular, simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necessária a observância de alguns pressupostos para garantia da proteção jurídica (ausência de caráter meramente funcional; distintividade; confusão ou associação indevida, anterioridade de uso).” (REsp n. 1.943.690/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 19-10-2021, data da publicação/fonte: DJe de 22-10-2021.)

Portanto, verifico neste instrumento recursal, ao menos por meio da cognição possível de ser exercida neste momento, que não há diferenças significativas entre os elementos visuais identificadores das marcas da agravante e da agravada, havendo até mesmo coincidência de alguns vocábulos em seus nomes (id. 1353477 – Pág. 12-14 e id. 1353536 – Pág. 1-7, id. 1353538 – Pág. 1-15) e exercem a mesma atividade econômica (serviços funerários e de assistência póstuma), o que pode(ria) ensejar a prática de atos anticoncorrenciais que podem provocar confusão no público consumidor, tema sobre o qual deverá haver maior aprofundamento cognitivo após a instrução processual, mormente porque:

[...] A verificação pela concorrência desleal deve ser feita caso a caso, sendo, para tanto, imprescindível o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confiram identidade à apresentação do produto ou serviço. [...] (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.719.270/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 13-12-2021, data da puiblicação/fonte: DJe de 15-12-2021.)

[...] A confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado. [...] ( STJ, REsp n. 1.353.451/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 19-9-2017, data da publicação/fonte: DJe de 28-9-2017.)

Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso e determino que a agravada se abstenha, até o julgamento final da causa, de utilizar o nome comercial "Candelabro" na prestação de serviços funerários, sob pena de multa que fixo em R$3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento limitada a R$300.000,00 (trezentos mil reais).

É como voto.

1
Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
POSTERGAÇÃO DA DECISÃO. RECORRIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE SINAL MARCÁRIO.
TRADE DRESS
.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. - Conforme assentado pelo egrégio Tribunal de Justiça,
“Restará configurado o interesse quando o recurso for o meio pelo qual a parte poderá obter resultado pretendido, ou seja, a possibilidade de subtrair ou ao menos atenuar o gravame imposto pelo
decisum
, obtendo, assim, uma situação prática mais vantajosa [...] “a decisão que posterga a apreciação do pedido de tutela antecipada fundada na urgência para depois da oitiva da parte contrária decide, no mínimo, que não há urgência suficiente para prover
inaudita altera parte”
(Agravo interno no agravo de instrumento n. 0002555-27.2016.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 06-12-2016, data da publicação no DJES 18-01-2017).

2. - O artigo 1.166 do Código Civil dispõe que “A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado”. Já o
artigo 2º da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996,
dispõe
que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; concessão de registro de desenho industrial; concessão de registro de marca; repressão às falsas indicações geográficas; e repressão à concorrência desleal.

3. -
O
comprovante de inscrição cadastral e de situação cadastral da agravante é datado de 22-08-1989, foi depositado o pedido de registro de marca de produto ou serviço em 22-05-2010 e obtida a concessão de sua marca pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI em 14-05-2013 ao passo que a agravada realizou seu registro na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 23-03-2020.

4. - As fotografias inseridas nos autos demonstram
que há bastante semelhança entre os nomes dos estabelecimentos comerciais das partes, que se encontram instalados em imóveis confinantes, bem como que são muito semelhantes os materiais publicitários gráficos delas, fatos que autorizam, em cognição sumária, o reconhecimento da possibilidade de estar a agravada utilizando-se indevidamente de marca de titularidade da agravante.

5. - “A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua imitação encontra óbice na repressão à concorrência desleal. [...] Para configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de trade dress, não basta que o titular, simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necessária a observância de alguns pressupostos para garantia da proteção jurídica (ausência de caráter meramente funcional; distintividade; confusão ou associação indevida, anterioridade de uso).” (STJ, REsp n. 1.943.690/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 19-10-2021, data da publicação/fonte: DJe de 22-10-2021.)

6. -
Recurso
parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.